Tribunal: TJSP
Processo: 1034113-90.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – Pretensão de despejo por denúncia vazia julgada procedente e improcedente a reconvenção – Insurgência recursal limitada ao que ficou decidido sobre a reconvenção, onde a locatária pediu ou a adjudicação do imóvel locado, ou a reparação dos danos decorrentes do desrespeito ao direito de preferência na aquisição do imóvel – Cerceamento da defesa pelo julgamento

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – Pretensão de despejo por denúncia vazia julgada procedente e improcedente a reconvenção – Insurgência recursal limitada ao que ficou decidido sobre a reconvenção, onde a locatária pediu ou a adjudicação do imóvel locado, ou a reparação dos danos decorrentes do desrespeito ao direito de preferência na aquisição do imóvel – Cerceamento da defesa pelo julgamento antecipado da lide não caracterizado – Despejo que foi decretado por força de denúncia imotivada do contrato de locação, considerado por prazo indeterminado, por parte da adquirente do imóvel – Solução com a qual se conformou a locatária, em decorrência do que, por se cuidar de locação por prazo indeterminado, descabidas as pretensões deduzidas na reconvenção, ambas exigentes, dentre outros requisitos, de que a locação vigorasse por prazo determinado – Valor da causa da reconvenção elevado com base no inciso II, do artigo 292, do Código de Processo Civil, em detrimento do disposto no inciso VIII, do mesmo dispositivo – Decisão que se reputa acertada – Apelação não provida.